Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. TRANSPORTE PÚBLICO. AÇÃO PROPOSTA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO DO TERRITÓRIO. SISTEMA DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. ARTS. 43, 54, 55, § 3o, 63, 64, § 1o, e 65, DO CPC. INTIMAÇÃO DO AUTOR. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. DECLÍNIO DE COMPTÊNCIA RELATIVA ANTES DA CITAÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. SÚMULA No 23 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59.

2. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC).

3. Na hipótese, o juízo exortou o autor a justificar o motivo de propor a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, fora dos casos previstos nos arts. 46 e 53, V, do CPC. Em resposta, confirmou que houve equívoco e requereu a redistribuição da causa. Entretanto, mesmo diante de equívoco na distribuição, se a competência é relativa, proposta a ação em juízo territorial diverso, prorroga-se a sua competência. Resta eventual oposição do réu em contestação.

4. A intimação da autora, consumidora, para questionar a escolha do juízo e acolher eventual pedido de redistribuição do feito é irrelevante. A redistribuição da causa por incompetência relativa, antes da citação do réu, viola o critério de prevenção previsto na legislação processual. Jurisprudência deste tribunal.

5. A prevenção em razão do território afasta a ocorrência de equívoco na distribuição, o que ocorre em caso de incompetência absoluta. No caso, a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do TJ. Na mesma linha, é a Súmula 23 do TJDFT: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.”.

6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, o suscitado.